Tribunal: STF
Processo: HC 211700
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no HC 172015/RJ.



    Busca-se, em síntese, o reconhecimento da ausência de materialidade delitiva para a condenação do crime de tráfico de drogas ante a falta da juntada do laudo toxicológico definitiva antes da prolação da sentença.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A impetrante não trouxe aos autos o inteiro teor da sentença e da decisão proferida pelo STJ, documentos indispensáveis à aferição da ilegalidade ora aventada.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente